Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL – DIFAL - EC 87/15 - LEI DISTRITAL 5.546/15 – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.093 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EFICÁCIA – PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.
3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modelados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021.
4. A “modulação dos efeitos definida por esta Corte quando do julgamento da ADI 5469 e do Tema 1.093 da repercussão geral. ... O entendimento desta Corte é o de que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da data em que se publica a ata de julgamento, no caso, 3.3.2021, mesma data em que se impetrou o mandado de segurança” (RCL 50234 MC – RS, Relator Ministro Edson Fachin, julgada em 09/12/2021 e publicada em 14/12/2021).
5. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.